Tribunal: TJDFT
Processo: 0715056-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALECITICIDADE VIOLADA. INSURGÊNCIA NÃO ANALISADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DESCABIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não se conhece as insurgências recursais que são inaptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, em razão de violação à dialeticidade.
2. O simples fato de não ter sido realizada a audiência de conciliação não gera, por si só, a nulidade processual, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte com a ausência do ato. E no caso, a recorrente não demonstrou ter suportado qualquer tipo de prejuízo.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.